Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-62.2017.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação Cível – Tributário e Processual Civil – Embargos à Execução Fiscal – Sentença de improcedência – Recurso pela empresa batendo-se pela nulidade das CDAs – Rejeição dos Embargos à Execução Fiscal de rigor.
1. A razão determinante para o sobrestamento do presente recurso não mais subsistente porque cancelado o tema no 987 pelo C. STJ, possível o prosseguimento do julgamento do recurso

Ementa:
Apelação Cível – Tributário e Processual Civil – Embargos à Execução Fiscal – Sentença de improcedência – Recurso pela empresa batendo-se pela nulidade das CDAs – Rejeição dos Embargos à Execução Fiscal de rigor.
1. A razão determinante para o sobrestamento do presente recurso não mais subsistente porque cancelado o tema no 987 pelo C. STJ, possível o prosseguimento do julgamento do recurso interposto.
2. Gratuidade de Justiça – Benesse buscada pela empresa deferida em 1a Instância e, portanto, desnecessária sua análise por esta Turma julgadora – E mesmo que assim não fosse, possível seu deferimento estando a empresa em recuperação judicial o que demonstra sua hipossuficiência para o pagamento das custas e despesas do processo.
3. Garantia do Juízo – Ausência – Rejeição dos Embargos à Execução Fiscal que se impõe - A disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais não dá margem a relativização – Exige-se a garantia integral do débito para admissão dos embargos do devedor, conforme disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16, o qual deve ser interpretado literalmente – Entendimento este, aliás, sufragado no julgamento de IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000, de minha relatoria, com fixação da tese: "A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução, sequer se cogitando de sua admissão antes de garantido o juízo" – Observância obrigatória do precedente na forma dos arts. 927, III, e 985, I e II, do CPC.
4. Benesse da gratuidade de Justiça que não obsta a constrição de ativos da empresa.
5. Honorários advocatícios de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária a empresa-embargante.
Sentença reformada - Preliminar da FESP acolhida para rejeitar os Embargos à Execução Fiscal, negando-se provimento ao recurso da empresa.